Tribunal: TJBA
Processo: 8016132-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016132-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLOR DE LIZ MOREIRA SEIXAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DIDIER STUDART, MARIA CLARA DE SOUZA SEIXAS

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DIDIER STUDART, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelações cíveis. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home care). Negativa de cobertura. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legitimidade passiva da operadora nacional. Solidariedade.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed; (ii) apurar a existência de ato ilícito na recusa de cobertura para tratamento domiciliar; (iii) examinar o cabimento de condenação em danos morais; e (iv) avaliar a procedência do pedido de aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar.

Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços, com base na teoria da aparência.

É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando está em risco a saúde do beneficiário do plano, devendo o serviço de home care ser interpretado como desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto.

A recusa indevida/injustificada à cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada a operadora de plano de saúde enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

Comprovado o descumprimento da decisão liminar que determinou a cobertura do tratamento domiciliar, é cabível a aplicação da multa diária (astreintes) fixada judicialmente, uma vez que sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório e acessório, destinando-se a influenciar o devedor a adimplir a obrigação específica determinada pelo juízo.

Recurso da Central Nacional Unimed conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8016132-12.2022.8.05.0001; Recorrente: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E FLOR DE LIZ MOREIRA SEIXAS; Recorrido FLOR DE LIZ MOREIRA SEIXAS E CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CENTRAL NACIONAL UNIMED e DAR PROVIMENTO ao recurso de FLOR DE LIZ MOREIRA SEIXAS, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .